Tribunal: STF
Processo: ARE 724887
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PISO EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.